Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735420-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se apelações cíveis interpostas por CLEBER PEREIRA DO SANTOS e MAÇANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido subsidiário de indenização e benfeitorias, no valor de R$ 820.000,00, e de compensação por danos morais (R$ 20.000,00), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “(...) condenar a ré a promover a lavratura da escritura de compra e venda, em favor do autor, GLEBA-18 com a área de 2,1372ha, dentro da FAZENDA VAU OU SUMIDOURO, do município de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, dentro das seguintes divisas (...) objeto da matrícula no 574, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, no prazo de 10 dias a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (IDs 57337071 e 57337084). Em suas razões (ID 57337078), sustenta CLEBER PEREIRA DO SANTOS: 1) o acervo probatório indica que CLEBER tem tentado, desde 2016, outorgar a escritura definitiva; 2) há má-fé na conduta de MAÇANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME com relação à redação da minuta da escritura, pois foi redigida somente após a condenação ao ressarcimento pelo valor pago por outro imóvel adquirido por CLEBER; 3) realizou diversas benfeitorias no interior do imóvel ao longo dos últimos 10 anos; 4) o registro da escritura não extrapola o objeto da petição inicial; 5) há pendências e restrições no imóvel adquirido, as quais impossibilitam a lavratura da escritura; 6) a sentença se limitou a determinar a lavratura da escritura, sem mencionar a formulação do registro no Cartório de Imóveis; 7) a condenação em perdas e danos de MAÇANGANA; e 8) inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade com relação aos honorários sucumbenciais. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar o registro da escritura no Cartório de Imóveis; a análise do pedido subsidiário de perdas e danos; a condenação em danos morais; e majoração dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (IDs 57337081/57337082). Por outro lado, defende MAÇANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME (ID 57337088), preliminarmente: 1) ausência de interesse de agir; 2) o pedido do autor independe de provocação jurisdicional; 3) a minuta da escritura de compra e venda se encontra pronta; 4) não houve reconhecimento da procedência do pedido. No mérito: 1) nulidade das certidões juntadas nos autos relativas à citação por edital; e 2) a diligência que menciona a transmissão de informações foi, em tese, fornecida por pessoa já falecida na data da prática do ato. Ao final, requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de interesse de agir com relação ao pedido de entrega da escritura definitiva do imóvel; e a declaração de nulidade das certidões que constam informações fornecidas por pessoa falecida. Preparo recolhido (IDs 57337089/57337090). Contrarrazões apresentadas (IDs 57337092/57337096). Intimadas as partes para se manifestarem sobre incompetência absoluta do Tribunal (ID 57337096). Manifestações apresentadas (IDs 59434570/59454511). É o relatório. Decido. Estabelece o art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Adicionalmente, dispõe o art. 485, IV, CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito atrelado a um vício de nulidade absoluta (ex. incapacidade da parte, coisa julgada), o que torna impossível seu saneamento. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. A competência absoluta é pressuposto processual de validade. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. O §1o do art. 64 do CPC dispõe que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (§3o). Nas ações de direito real sobre imóveis, fixa a competência do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC). O dispositivo faculta ao autor a escolha pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (§1o). Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por CLEBER PEREIRA DOS SANTOS em face de MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME. Consta da petição inicial que a demanda versa sobre cumprimento de contrato de compra e venda, de “concessão e transferência de direitos e obrigações e de compromisso de compra e venda de uma chácara (Lote) no 18 situada no desmembramento de chácaras denominado “Chácara Recanto dos Pôneis”, matriculada sob no 2483 do livro 2.1 fl. 54 e registro no R-1 552 do Cartório de Registro de imóveis de Águas Lindas de Goiás”. Trata-se, portanto, de litígio relacionado à obrigação de transferência de propriedade de imóvel não situado no Distrito Federal. O autor celebrou compromisso de compra e venda com o réu em 21/09/2012. Há previsão, na cláusula décima quarta, de Brasília-DF como foro competente para dirimir questionamentos sobre a controvérsia (ID 57336780, p. 3) Todavia, o juízo sequer constatou a distinção entre o local de situação da coisa (Águas Lindas-GO) e do foro eleito (Brasília-DF). O contrato foi firmado em momento anterior à vigência do atual CPC. Todavia, não houve inovação substancial com relação ao tópico em discussão. O art. 95, do antigo CPC, disciplinava que " Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova." A questão, portanto, ainda se limita sobre a mesma matéria controvertida - incompetência absoluta. O CPC determina, como consequência do reconhecimento da incompetência absoluta, o declínio e remessa ao foro competente. Afasta-se do efeito disciplinado no art. 485, IV, que impõe a extinção processual. Cuida-se de medida que prestigia a duração razoável do processo e a economia processual, de forma a transmitir o exame da questão para o juízo competente. Quando desejado pelo legislador, o ordenamento jurídico prevê expressamente o reconhecimento da extinção do processo em razão da incompetência absoluta (ex: Lei 9.009, art. 51, III). Na hipótese, em que pese se trate de competência territorial, sua natureza é absoluta (art. 47, §1, CPC). O compromisso de compra e venda do imóvel se refere ao lote situado em Águas Lindas-GO. A pretensão autoral repousa, na verdade, sobre adjudicação compulsória do imóvel (lavratura da escritura pública da compra e venda e registro no Cartório de Imóveis do Município de Águas Lindas-GO), nos termos do art. 1.418, CC. A conduta do autor viola diretamente a regra de competência territorial absoluta prevista na legislação processual. O contrato, que trata de direito real imobiliário de aquisição, deve tramitar em Águas Lindas/GO, foro de situação da coisa. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do STJ sobre o assunto: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 239/STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47, § 1o, DO CPC/2015. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ (...) 2. O propósito recursal é definir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) a competência para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória de imóvel é do Juízo do foro da situação da coisa ou do foro de eleição. (...) 4. O ajuizamento da ação de adjudicação compulsória de imóvel não está condicionado ao registro do respectivo contrato na matrícula do bem. Súmula 239/STJ. 5. Independentemente da existência ou não do registro, a ação e o provimento jurisdicional pretendido permanecem os mesmos, de modo a não justificar tratamento diferenciado quanto à competência. 6. A excepcional competência absoluta do foro de situação da coisa, prevista no art. 47, § 1o, do CPC/2015, decorre do juízo de conveniência e interesse público do legislador de decidir in loco os litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais, facilidade para a realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas, bem como diante do fato de que a destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou social de uma localidade ou de uma região. 7. Assim, a competência para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória de imóvel, independentemente do registro do contrato na matrícula do bem, é do Juízo do foro da situação do imóvel, na forma do art. 47, § 1o, do CPC/2015, que, por ser absoluta, prevalece sobre o foro de eleição. Doutrina e Precedentes do STF e do STJ. (...) 9. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 2.036.558-DF, 3a Turma. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data do Julgamento: 21/03/2023. DJe: 23/03/2023 - grifou-se A demanda versa, portanto, sobre direito real de aquisição atrelado à aquisição do direito real de propriedade, o que atrai a incidência do art. 47, §1o, CPC. Prevalece a competência territorial em detrimento da eleição de foro contratual. Com relação aos demais assuntos (pedido subsidiário de perdas e danos e condenação por danos morais), a discussão sobre eventual inadimplemento da ré no objeto principal enseja a remessa de toda a demanda para análise do juízo competente. NÃO CONHEÇO das apelações. Declino, de ofício, da competência para julgar o presente processo e determino a remessa ao juízo da Comarca de Águas Lindas, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Oficie-se o juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator